Tribunal: TCU
Processo: 012.773/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão da inexecução de objeto de convênio destinado à construção de sistema de esgotamento sanitário no município de Confins/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por HAP Engenharia Ltda. ao Acórdão 642/2020-TCU-Segunda Câmara , pelo qual este Tribunal apreciou tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em razão da inexecução do objeto do Convênio 2.387/2005 (Siafi 556.989), que consistiu na construção de sistema de esgotamento sanitário naquela localidade. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. acolher estes embargos de declaração, com efeito infringente, excluir a sociedade empresária HAP Engenharia Ltda. da presente relação processual e, por consequência, tornar sem efeito o débito e a multa que lhe foram imputados por intermédio dos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 642/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.